Tribunal: TJBA
Processo: 8086219-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086219-22.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MICROSENS S/A Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DIREITO À EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN). SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Microsens S/A contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra o Superintendente da Administração Tributária do Estado da Bahia e a Procuradoria Geral do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), apesar da existência de débito fiscal referente ao DIFAL/ICMS das competências de 05/2022 e 06/2022, garantido por depósito judicial nos autos do MS nº 8060393-62.2022.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de depósito judicial integral, nos termos do art. 151, II, do CTN, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e assegurar ao contribuinte o direito à emissão de CPD-EN, independentemente de decisão favorável no mandado de segurança em que a discussão do débito tramita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade, conforme dispõe o art. 151, II, do CTN, sendo irrelevante a existência de decisão desfavorável no mandado de segurança conexo. 4. A negativa de emissão da CPD-EN, em razão de crédito tributário cuja exigibilidade se encontra suspensa por depósito judicial, configura sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF. 5. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.123.669/RS (Tema 237), reconhece que o contribuinte pode garantir o juízo com depósito integral para fins de obtenção de CPD-EN, mesmo antes da execução fiscal. 6. O parecer do Ministério Público corrobora a tese de suspensão da exigibilidade dos débitos e o consequente direito da impetrante à certidão requerida. 7. A decisão de primeiro grau deixou de reconhecer esse direito sob fundamento equivocado, ignorando a eficácia jurídica do depósito judicial integral como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando à autoridade impetrada que emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) em favor da impetrante, considerando suspensa a exigibilidade dos créditos fiscais objeto do PAF n.º 850000.3646/24-1, por força dos depósitos judiciais comprovadamente realizados. Tese de julgamento: 1. O depósito judicial integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN, independentemente de decisão judicial favorável ao contribuinte. 2. A exigência de quitação de crédito tributário com exigibilidade suspensa como condição para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. 3. A autoridade fiscal deve emitir CPD-EN quando comprovado o depósito judicial integral do débito discutido judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, II, e 206; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STJ, REsp 1.123.669/RS (Tema 237), 1ª Seção, j. 10.03.2010; TRF-3, ApCiv 5005721-84.2022.4.03.6100, Rel. Des. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 09.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086219-22.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MICROSENS S/A e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.